Tribunal: TJPA
Processo: 0037893-77.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037893-77.2013.8.14.0301
APELANTE: LARISSA LAGE DE ALMEIDA, HUGO JOSE REGIS DE ALMEIDA

APELADO: AUTHENTIQ INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO.

ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO DEIXOU DE ARBITRAR PARÂMETROS DE JUROS SOBRE OS DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
De fato, o acórdão atacado não arbitrou juros a incidirem sobre os lucros cessantes arbitrados, com efeito, observa-se a necessidade de atribuição de tais parâmetros conforme a legislação e a jurisprudência pátria têm arbitrado.

II –
Considerando o atraso na entrega do imóvel, sobre o valor da condenação por lucros cessantes incidem juros de mora desde a citação, incidindo juros moratórios na base de 1% ao mês.

III –
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS, tão somente para suprir a omissão referida pelo recorrente, no sentido de ARBITRAR OS PARÂMETROS DE JUROS MORATÓRIOS, permanecendo os demais tópicos em seu curso regular.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0037893-77.2013.8.14.0301

EMBARGANTE: LARISSA LAGE DE ALMEIDA

EMBARGANTE: HUGO JOSE REGIS DE ALMEIDA

ADVOGADO: GABRIELLA DINELLY RABELO MARECO

ADVOGADO: LENON WALLACE IZURU DA CONCEICAO YAMADA

EMBARGADO: AUTHENTIQ INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA -

EPP

ADVOGADO: DANIELY MOREIRA PIMENTEL

ADVOGADO: PAULO ROBERTO AREVALO BARROS FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face da decisão colegiada que deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto por

LARISSA LAGE DE ALMEIDA e HUGO JOSE REGIS DE ALMEIDA
em face de
AUTHENTIQ INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP
,
para arbitrar os lucros cessantes, mantendo a sentença recorrida nos demais aspectos.

Embargos de Declaração opostos por
LARISSA LAGE DE ALMEIDA e HUGO JOSE REGIS DE ALMEIDA
no ID 2360564,

alegando omissão no julgado quanto aos juros de mora. Desse modo, requer que o presente recurso seja conhecido e provido, para suprir a omissão apontada.

Contrarrazões no ID 2480176.

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0037893-77.2013.8.14.0301

EMBARGANTE: LARISSA LAGE DE ALMEIDA

EMBARGANTE: HUGO JOSE REGIS DE ALMEIDA

ADVOGADO: GABRIELLA DINELLY RABELO MARECO

ADVOGADO: LENON WALLACE IZURU DA CONCEICAO YAMADA

EMBARGADO: AUTHENTIQ INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA -

EPP

ADVOGADO: DANIELY MOREIRA PIMENTEL

ADVOGADO: PAULO ROBERTO AREVALO BARROS FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de
Embargos
de
Declaração
,

que só se dá nas hipóteses taxativas elencadas nos incisos I, II e III do art.1022 do Código de Processo Civil, ou seja, somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, podendo a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antônio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole, 2007. Cit. P. 656).

Portanto, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada.

Conforme relatado, sustenta o embargante a existência de omissão na decisão embargada quando deixou de arbitrar juros a incidirem sobre o valor da condenação.

Analisando o acórdão recorrido, verifico que há omissão e as questões sustentadas pelo embargante, merecem maior exposição de razões. Vejamos:

De fato, o acórdão atacado não arbitrou juros a incidirem sobre os lucros cessantes arbitrados, com efeito, observa-se a necessidade de atribuição de tais parâmetros conforme a legislação e a jurisprudência pátria têm arbitrado.

Posto isso, é necessário colacionar algumas súmulas e julgados que os Tribunais Superiores têm prolatado:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO
. DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA. DISPOSITIVOS LEGAIS INSUFICIENTES PARA FUNDAMENTAR A PRETENSÃO. SÚMULA Nº 284 DO STF. VALOR INDENIZATÓRIO QUE NÃO SE REVELA EXCESSIVO.
JUROS DE MORA
. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. SÚMULA Nº 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.

Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, a demora na entrega do imóvel na data previamente acordada resulta no dever de reparação por lucros cessantes pela não fruição do imóvel durante o tempo em que a vendedora permaneceu em mora, por presunção de prejuízo do promitente comprador. Precedentes. 3. É deficiente a fundamentação do recurso especial quando há incompatibilidade entre a tese sustentada e o comando normativo contido no dispositivo legal apontado como descumprido. Incidência da Súmula nº 284 do STF. 4. A orientação firmada no âmbito do STJ é de que os valores fixados a título de danos morais, porque arbitrados com fundamento no arcabouço fático-probatório constante dos autos, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se irrisória ou exorbitante, o que não ocorre na hipótese vertente. 5.
No caso de ilícito contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação.
Precedentes. 6. Em razão da improcedência do presente recurso, e da anterior advertência em relação a incidência do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei. 7. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no REsp 1801537/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019).

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. 2.
Os juros de mora incidem desde a citação nos casos de responsabilidade contratual
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1719574/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 11/09/2018).

Considerando o atraso na entrega do imóvel, sobre o valor da condenação por lucros cessantes incidem juros de mora desde a citação, incidindo juros moratórios na base de 1% ao mês.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS
, tão somente para suprir a omissão referida pelo recorrente, no sentido de
ARBITRAR OS PARÂMETROS DE JUROS MORATÓRIOS
, permanecendo os demais tópicos em seu curso regular.

É o voto.

Belém,

de

de 2020.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 17/06/2020